Tribunal: STF
Processo: ARE 669064
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ACÓRDÃO PELO QUAL O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SE LIMITOU AO EXAME DO CABIMENTO DE RECURSO DE SUA COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA.



    1. O exame do cabimento de recurso trabalhista é questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 



    2. Se a jurisdição foi prestada de forma completa, em acórdão devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, não há falar em cerceamento de defesa. 



    3. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF.



    4. Agravo regimental desprovido.